Tribunal: TCU
Processo: 039.136/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7619/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação relativa ao Contrato de Prestação de Serviços 005/2020 (peça 3, p 200-230), firmado por inexigibilidade de licitação pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - Sebrae/SP visando ao "fornecimento de solução para implantação de ambiente virtual de aprendizagem (LMS - Learning Management System) ..."; Considerando que o Acórdão 6875/2021-TCU-Segunda Câmara expediu determinações ao Sebrae-SP (subitens 9.3 e 9.4); Considerando que as medidas determinadas foram cumpridas, pois as informações encaminhadas indicam que não houve prorrogação ou continuidade na execução do Contrato de Prestação de Serviços 005/2020 e que só ocorreu o pagamento do quantitativo de licenças efetivamente ativas e utilizadas, conforme análise da unidade instrutora à peça 86; Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as medidas determinadas nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 6875/2021-TCU-Segunda Câmara ; em dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 86 ao Sebrae-SP e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.136/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Diego Lopes Vieira - Consultex ME (34.714.440/0001-22). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Silvia Aparecida Todesco Rafacho (OAB/SP 167.690), Tatiana Emilia Oliveira Braga Barbosa (OAB/SP 179.551-b) e outros, representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo; Andressa Lima Penteado (OAB/SP 428.040), Ana Paula Valerio Becegato Nastromagario (OAB/SP 254.729) e outros, representando Instructure Licenciamento de Software Ltda.; Augusto Cesar Nogueira de Souza (OAB/DF 55.713), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 41796) e outros, representando Diego Lopes Vieira (Consultex ME). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.